Tribunal: STF
Processo: RHC 205318
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-29
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório 
    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Branquian Fernandes Esteves, Cristian Fernandes Esteves e Cleone Fernandes Esteves contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecida a Petição no Habeas Corpus n. 660.715/MG.
O caso 
    2. Consta dos autos terem sido os recorrentes presos em flagrante, em 18.2.2021, pela apontada prática do delito previsto no inc. II do § 3º do art. 157 do Código Penal (latrocínio).
    3. Em 19.2.2021, as prisões em flagrante foram convertidas em preventivas pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora/MG, sob os seguintes fundamentos:
    “O fato é que Cristian, Cleone e Branquian foram reconhecidos pelas vítimas como pessoas que participaram das agressões e de forma consequente, deram causa, ainda que por participação, ao evento morte causado na pessoa de Jorge, bem como, proporcionaram a ocorrência da subtração dos objetos no carro das vítimas que foi deixado por estas no local dos fatos após as agressões.
    Ainda que não esteja bem elucidada a natureza do delito, seja crime contra o patrimônio com resultado morte ou crime contra a vida, o certo é que os conduzidos não residem na Comarca, ao que se fez informado, são pessoas que vivem como ciganos, merecendo ser este Juízo melhor informado acerca de seus antecedentes, sendo aconselhável inclusive a manutenção do acautelamento dos conduzidos, até mesmo, para o fim de se propiciar a regular realização das investigações policiais para melhor apuração dos fatos, notadamente porque, conforme informado, o próprio acampamento de ciganos onde os conduzidos se encontravam já foi desmontado e se retirou do local dos fatos. 
    Nessas condições, para garantia da realização da persecução penal, para garantia da ordem pública e para que se possa assegurar a efetiva realização da instrução criminal e da aplicação da lei penal, outra solução não resta a este juízo, no presente momento, senão converter a prisão em flagrante dos conduzidos em prisão preventiva, por presentes os requisitos e pressupostos previstos no art. 312 do CPP.
    Outrossim, registre-se que o pleito de relaxamento das prisões formulado em fls.72/75, pela advogada (constituída) pelos conduzidos (ainda sem procuração), pelas razões acima expostas não merece ser acolhido no presente momento.
    Nessas condições, presentes se fazem requisitos e pressupostos autorizativos da prisão preventiva, merecendo os flagranteados serem mantidos em acautelamento para resguardo da ordem pública, salvaguarda da saúde pública e sobretudo para garantia da instrução criminal e da efetiva possibilidade de aplicação da lei penal, mormente diante do inegável risco de evasão do distrito da culpa.
    Registre-se ainda que não existem nos autos notícia de que os indiciados se enquadrem no grupo de risco a que alude a Recomendação n. 62 do CNJ e a Portaria n. 19/PR-TJMG/2020, editadas para contingenciamento da pandemia do coronavírus em nosso Estado e em nosso país. Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, dos flagranteados CRISTIAN FERNANDES ESTEVES, CLEONE FERNANDES ESTEVES E BRANQUIAN FERNANDES ESTEVES, DETERMINANDO sejam expedidos respectivos mandados de prisão com prazo de validade para 19/2/2041, observando-se as cautelas de praxe” (fl. 7, e-doc. 3).
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.21.031013-2/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Relator o Desembargador Anacleto Rodrigues, tendo a Oitava Câmara Criminal denegado a ordem nos termos seguintes:
    “HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO – NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – CONTEXTO DA PANDEMIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – PERICULOSIDADE DOS PACIENTES, RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO IMPEDEM O ACAUTELAMENTO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA. A não realização da Audiência de Custódia, desde que fundamentada, é insuficiente para ensejar a nulidade da prisão preventiva, ainda mais se não há comprovação de prejuízo. Restando demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade, a periculosidade dos Pacientes e o risco concreto à instrução criminal e à aplicação da lei penal, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capaz de obstar, por si só, a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais. O princípio da presunção de inocência, que encontra fundamento no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República, não é incompatível com a prisão processual” (fl. 124, e-doc. 3).
    5. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 660.715/MG, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.
    Em 17.5.2021, o Relator, em decisão monocrática, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício, para “determinar que o Juízo de primeiro grau realize a audiência de custódia nos termos do art. 310 do CPP, no prazo de 24 horas, presentes os defensores e o representante do Ministério Público” (fl. 7, e-doc. 19).
    6. Em 27.5.2021, a defesa apresentou petição alegando o descumprimento da determinação de realização da audiência de custódia e insistindo no relaxamento da prisão cautelar (fls. 1-8, e-doc. 23). O Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do pedido, mas requisitou informações ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao juízo de primeiro grau quanto ao alegado descumprimento. Prestadas as informações, o habeas corpus foi julgado prejudicado, porque tinha sido realizada a audiência de custódia dos pacientes.
    7. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual os recorrentes argumentam que, “além da desnecessidade da manutenção da clausura de 3 (três) jovens inocentes, restou consignado algumas ilegalidades, como: o excesso de prazo para a formação da culpa, mas principalmente, A AUSÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, haja vista que a prisão em flagrante dos recorrentes se deu no dia 16/02/2021, tendo tal prisão ilegal – ao ver desta defesa – convertida em flagrante de OFÍCIO (sem requisição do ente ministerial) no dia 19/02/2021 ou seja, 3 (três) dias após a prisão em flagrante, sendo ao certo que neste interim, NENHUMA DILIGÊNCIA FORA REALIZADA em solo policial” (sic, fl. 5, e-doc. 41).
    Asseveram que “o descumprimento da ordem prolatada pelo C. Superior Tribunal, que visou ‘regularizar o que já era para ter sido regularizado quando da PRISÃO EM FLAGRANTE na elaboração do ADPF’, demonstra a total ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DOS RECORRENTES, ainda mais aliado ao fato de já se passar 4 (quatro) meses SEM UMA DENÚNCIA” (fl. 7, e-doc. 41).
    Este o pedido:
    “Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o recurso, para que seja reconhecida a ilegalidade da prisão dos recorrentes, com fundamento no art. 302 do CPP, devendo haver sua REVOGAÇÃO, com fulcro no art. 5º, LXVIII, da CF” (fl. 8, e-doc. 41).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em parecer com a ementa seguinte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DO HC 203805/MG. JULGAMENTO DO WRIT PELO STF. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL JÁ REALIZADA. OBJETO PREJUDICADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (e-doc. 61).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. A análise dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos recorrentes.
    9. Este recurso ordinário tem por objeto matéria posta no Habeas Corpus n. 203.805/MG, de minha relatoria, ao qual negado seguimento em 30.6.2021.
    O Habeas Corpus n. 203.805/MG foi impetrado contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da Petição no Habeas Corpus n. 660.715/MG 
    O presente recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra a mesma decisão do Ministro João Otávio de Noronha no Habeas Corpus n. 660.715/MG.
    Na espécie vertente, os recorrentes repetiram as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 203.805/MG, que teve seguimento negado nos seguintes termos: 
    “8. Carece de objeto e de interesse de agir o presente habeas corpus. 
    Esta ação volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da Petição no Habeas Corpus n. 660.715/MG, no qual concedida a ordem de ofício para determinar a realização da audiência de custódia dos pacientes. 
    Naquela petição se insistia na revogação da custódia preventiva dos pacientes, “acrescentando o fato de que, diante do excesso de prazo na formação da culpa (3 meses sem que haja oferta da denúncia) e o descumprimento da ordem de realização da audiência de custódia, a prisão cautelar deve ser relaxada imediatamente, posto padecer de ilegalidade” (fl. 26, e-doc. 6). 
    9. Da leitura dos documentos pelos quais instruída a presente impetração se extrai que, em 1º.6.2021, foi realizada a audiência de custódia, conforme determinado pelo Ministro João Otávio de Noronha no Habeas Corpus n. 660.715/MG. Na ocasião, o juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora/MG proferiu nova decisão, convertendo a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva (fls. 18-20, e-doc. 7).
    10. Quando impetrado o presente habeas corpus neste Supremo Tribunal em 23.6.2021, a audiência de custódia já tinha sido realizada e o decreto prisional objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça já tinha sido substituído pela decisão proferida na audiência de custódia. Na espécie, os fundamentos da prisão cautelar dos pacientes foram reavaliados pelo juízo ao realizar a mencionada audiência, com a presença da defesa e do órgão ministerial, oportunidade em que foi novamente decretada a prisão preventiva.
    Logo, no momento da impetração deste habeas corpus não mais haveria efetividade jurídica na pretensão dos impetrantes, o que traduz inadequado uso da ação constitucional sem objeto legítimo e sem condição de prosperar validamente.
    11. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato decorrente de sua não designação no prazo determinado a soltura imediata dos custodiados, porque há de se considerar se, na decretação da prisão, teriam sido observadas as garantias processuais e constitucionais e as circunstâncias de fato à disposição do juiz de origem e que não podem ser substituídos por decisão deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 178.547/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020). 
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente na prática criminosa, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA. A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade que não tem o efeito de afastar a prisão preventiva imposta” (HC n. 160.865/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.5.2019).
    12. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, registre-se constar do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, em 18.6.2021, antes da impetração do presente habeas corpus, foi recebida pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora/MG a denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual”.
    Essa decisão transitou em julgado em 10.8.2021. 
    10. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste recurso, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IDÊNTICO OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PENDENTE DE JULGAMENTO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INOVAÇÃO RECURSAL INSUSCETÍVEL DE EXAME NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.812-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada. 2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019). 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes” (RHC n. 166.216-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018). 
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora